Tribunal: CARF
Processo: 11634.000972/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000972/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.719 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL
REFERENTE
À
PARTE
DO
PERÍODO
DA
AUTUAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia parcial à instância administrativa a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial, qual seja, o período não
acobertado pela decisão.
ATO
CANCELATÓRIO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
NULIDADE.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO DECORRENTE.
A nulidade do ato cancelatório de entidade beneficente de assistência social
com o posterior restabelecimento da imunidade tributária do art. 195, § 7o da
Constituição Federal demanda o cancelamento do lançamento que se pautou,
exclusivamente, na perda dessa condição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se conhecendo das alegações tocantes ao
lançamento nas competências 1/2003 a 4/2005 por renúncia ao contencioso administrativo; para,
na parte conhecida, dar-lhe provimento. Os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem e
Renata Toratti Cassini votaram na reunião de dezembro de 2021. Os Conselheiros Honório
Albuquerque de Brito e Vinícius Mauro Trevisan não votaram.
Julgamento iniciado na reunião de dezembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Redatora ad hoc

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000972/2008-20
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000972/2008-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini e Rodrigo Duarte Firmino.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-22.499 (fls. 899 a 905)
que concluiu pelo não conhecimento da impugnação do contribuinte quanto à matéria tida como
discutida judicialmente, na parte conhecida, julgou improcedente e manteve o crédito constituído
por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.120.453-4 (fls. 4 a 94), consolidado em
15/12/2008, no valor de R$ 16.837.375,62, relativo às contribuições devidas à seguridade social,
parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, no período de 01/2003 a 12/2007, incidentes sobre:
a) remunerações pagas a trabalhadores temporários regidos pela CLT e
pessoal com cargos de provimento em comissão, não incluídos no
Regime Próprio de Previdência da Autarquia e;
b) remunerações pagas a contribuintes individuais, na qualidade de
bolsistas residentes, pela prestação de serviços de residência médica
ou residente da área profissional, sem vínculo efetivo com o
contribuinte, e outros contribuintes individuais prestadores de
serviços na Pro-reitoria de Administração e Finanças.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 99 a 104) que, apesar da UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA ser órgão do poder público, após a emissão do Ato Cancelatório
de Entidade Beneficente de Assistência Social manteve indevidamente seu enquadramento no
código FPAS 639, destinado às entidades beneficentes que fazem jus à imunidade de
contribuições sociais.
As planilhas com os levantamentos objeto do lançamento estão anexadas às fls.
105 a 833, a Impugnação às fls. 838 a 845 e documentos às fls. 846 a 892.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 899):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA IDÊNTICA À DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Tratando o lançamento de matéria idêntica àquele que se acha sob discussão judicial,
qual seja exigibilidade das contribuições ou sua inexigibilidade pela via da declaração
da imunidade tributária, carece de competência o julgador administrativo para examinar
e se pronunciar sobre tal matéria.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. EFEITOS.
O cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias surte efeitos a partir da
data em que a entidade deixar de atender aos requisitos necessários à obtenção do
benefício fiscal.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/07/2009 (fl. 908 e 917) e
apresentou recurso voluntário em 05/08/2009 (fls. 909 a 915).
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000972/2008-20

Os autos foram encaminhados ao CARF e, em 09/09/2014, a 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção converteu o julgamento em diligência para que fosse juntado aos autos
o documento comprobatório da data que o contribuinte tomou ciência do Acórdão recorrido
(Resolução no 2302-000.328 – fls. 919 a 921).
Em resposta, a Unidade de Origem informou que os Correios não mais
dispunham desta informação diante do decurso de tempo (fls. 925 e 926). O contribuinte foi
cientificado e não apresentou manifestação (fls. 930).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora ad hoc.
Pelo fato do Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, que já não se encontra
mais no quadro de Conselheiros do CARF, não ter formalizado o presente acórdão, uma vez que
o processo saiu com vista após ter apresentado seu voto na última reunião da qual participou, fui
designada para proceder à formalização do acórdão, nos termos do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 17, inciso III.
Destaco, contudo, que apenas formalizei o acórdão, transcrevendo a integra do
voto apresentado pelo Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, durante a sessão de
julgamento, e que foram deixados em pasta compartilhada.
Admissibilidade
Como não consta do AR à fl. 908 a data de ciência do contribuinte, os autos foram
baixados em diligência para ser esclarecido este fato.
Dessa forma, a unidade preparadora expediu o Ofício 28/2015 para que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos informasse a data do efetivo recebimento da correspondência.
(fls. 925)
Entretanto, através do Ofício 0588/2015, o Gerente do Centro de Tratamento de
C s/DR/PR nf m u qu “D d mp d c d n p s g m, n g d bj
solicitação dos dados de recebimento, os Correios não mais dispõem dos documentos
c mp b s f n s à n g ” (f 926)
Apesar de não constar, de forma legível no AR, a data do efetivo recebimento da
correspondência, o despacho da Sacat da Delegacia da Receita Federal em Londrina/PR, à fl.
917, especifica que a ciência ocorreu em 11/7/2009.
Dessa forma, o recurso voluntário é tempestivo mas será apenas conhecido em
parte, pelas razões adiante declinadas.
Processo Judicial
A respeito da ação judicial 2007.70.01.002941-0/PR, a Apelação e o Reexame
Necessário foram desprovidos em decisão do Tribunal Regional Federal da 4a região:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
CANCELAMENTO
DO
CERTIFICADO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART.
195, § 7o, DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000972/2008-20

1. O art. 195, § 7o, da CF, cuida de hipótese de imunidade, passível de esmiuçamento
por lei ordinária, desnecessária a via complementar para tal desiderato.
2. A Lei no 9.732/98, que deu nova feição aos requisitos insculpidos no art. 55 da Lei
8.212/91, foi objeto de ADIn, já havendo pronunciamento do e. Supremo Tribunal
Federal a respeito do tema, tendo o Plenário daquela Corte suspendido a eficácia do
artigo 1o, na parte que alterou a redação do artigo 55, inciso III, da Lei no 8.212/91, e
acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos artigos 4o, 5o e 7o do citado diploma
legal (ADIn - Medida Liminar - 2.028-5, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 16.6.2000).
3.
A e.Corte Especial deste Tribunal, em julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 2002.71.00.005645-6, em sessão realizada na data de 22 de
fevereiro de 2007 (DJU de 29.3.2007), sob a relatoria da Desa. Federal Marga Inge
Barth Tessler, entendeu pela constitucionalidade da exigência dos requisitos específicos
quanto à constituição e ao funcionamento das entidades beneficentes de assistência
social previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91 e alterações dadas pelos arts. 5o da Lei no
9.429/96, 1o da Lei no 9.528/97 e 3o da MP no 2.187/01, para que a entidade assistencial
faça jus à imunidade conferida pelo art. 195, § 7o, da CF/88.
4. Considerando o caráter público da entidade, não há possibilidade de registro no
Conselho Nacional de Assistencial Social e concessão de Certificado de Entidade
Beneficente, nos termos do artigo 18, III, da Lei n° 8.742/93.
5. A demandante perfaz as exigências trazidas pelo art. 55 da Lei no 8.212/91,
podendo usufruir, portanto, do benefício imunizatório em relação às contribuições
à seguridade social (arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91 - quota patronal).
6. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(Grifei)
Em que pese a decisão não estar em conformidade com a jurisprudência
contemporânea a respeito da matéria, discutida no RE 566.622, houve a baixa definitiva do
processo em 19/10/2010, em conformidade com a pesquisa realizada no sítio do Tribunal
Regional Federal da 4a Região1.
Após o escrutínio do conteúdo da decisão, chamou a atenção o trecho abaixo do
relatório:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação e reexame necessário de sentença que, em ação ordinária, julgou
procedente o pedido para o fim de declarar a imunidade tributária da autora em relação
à quota patronal da contribuição para a seguridade social, nos termos do art. 195, § 7o,
da CF/88 e, por consequência, declarar a nulidade do Ato Cancelatório de Isenção
de
Contribuições
Sociais
n.o
14.422/001/2005
e
dos
demais
processos
administrativos e lançamentos de débitos tributários relativos à referida exação
(fls. 300-13). O INSS restou condenado em honorários advocatícios, fixados em R$
2.000,00. Feito sem custas (art. 4°, I, da Lei no 9.289/96). Atribuído à causa o valor de
R$ 100.000,00, em 29.5.2007 (fl. 38).
Sustenta a União - com representação processual conferida pela Lei no 11.457/2007 -
que a parte autora não tem direito à manutenção da imunidade prevista no art. 195, § 7o,
da CF, em face da ausência dos requisitos constantes nos incisos II e IV do art. 55 da
Lei no 8.212/91, uma vez que deixou de apresentar o CEAS e remunera os membros de
sua diretoria. Defende, também, a impossibilidade de concessão da imunidade em
relação às entidades públicas. Discorre, ainda, sobre a delimitação do conceito de
entidade beneficente de assistência social, aduzindo que a autora não se enquadra dentre
às abrangidas pela imunidade. Por fim, afirma que o Decreto-Lei no 3.048/99 não

1
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=2007700100
29410&selOrigem=TRF&chkMostrarBaixados=&todasfases=S&selForma=NU&todaspartes=&txtChave=
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000972/2008-20

extrapola os limites do poder de regulamentar, conforme asseverado pelo juízo de
origem. Pede a reforma da sentença, com a inversão da sucumbência.
Com contrarrazões, vieram-me os autos.
É o relatório.
(Grifei)
Apresento também trechos do voto condutor:
VOTO
Dessarte, visto que houve a comprovação de observância dos requisitos estabelecidos
pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, faz jus a autora à imunidade tributária prevista no art.
195, § 7o, da CF/88, e, por conseguinte, à declaração de nulidade do ato cancelatório
impugnado e demais procedimentos relativos à cobrança da quota patronal, no
período destacado.
(Grifei)
Em seu recurso voluntário, o contribuinte rememora haver ingresso judicialmente
a fim de requerer a nulidade do ato cancelatório como entidade beneficente de assistência social,
embora não especifique se a ação também se referiu ao cancelamento dos débitos tributários
constituídos em decorrência desse ato.
A hipótese de a questão encontrar-se sub judice também não retira da Universidade-
recorrente o interesse legítimo de recorrer administrativamente, até porque a ação
judicial é anterior ao procedimento fiscal, e tem por causa de pedir a nulidade do
mencionado Ato Cancelatório com manutenção da imunidade tributária da
Universidade-recorrente, eficaz até 19/05/2005, quando sobreveio aquele Ato.
A decisão concessiva de tutela antecipada ajuda a dirimir a dúvida se houve, ou
não, renúncia à instância administrativa.
I – RELATÓRIO
Trata-se de ação sob o procedimento ordinário, com pedido de antecipação de tutela,
ajuíza pela Universidade Estadual de Londrina em face do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS visando à anulação do ato cancelatório de isenção de
contribuições sociais no 14.422/001/2005 da Delegacia da Receita Previdenciária em
Londrina, bem como ao reconhecimento da condição de entidade beneficente de
assistência social e à declaração do direito à isenção da contribuição previdenciária
patronal.
...
Subsidiariamente, na hipótese de improcedência do pedido de anulação do ato
cancelatório, requer que o termo inicial para os efeitos deste ato seja fixado em
19/05/2005 (data do ato cancelatório), ou então em 25/06/1997 (pedido de renovação do
Certificado), e não em 27/05/1991 (data da edição da Lei no 8.212/91).
Dentre os efeitos do cancelamento da condição de entidade beneficente de
assistência social é a perda da imunidade tributária e, consequentemente, a possibilidade de a
autoridade tributária lançar os tributos eventuais referentes ao período não decaído.
Com efeito, ante o exposto, ainda que em pedido subsidiário, o contribuinte
renunciou à instância administrativa em favor da judicial, em relação aos efeitos do ato
cancelatório antes de 19/05/2005, neles incluídos o lançamento das contribuições previdenciárias
patronais e SAT/RAT de 1/2003 a 4/2005, atraindo a aplicação do enunciado no 1 da Súmula
CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000972/2008-20

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Com relação ao período restante, de 5/2005 a 12/2007, como a autoridade judicial
decidiu pela nulidade do ato cancelatório de imunidade, do qual defluiu a autuação, e também
dos procedimentos relativos à cobrança da quota patronal, dentro destes por certo o lançamento
ora discutido, não há decisão que não seja a de dar provimento ao recurso voluntário em
obediência a decisão judicial que restabeleceu o direito à imunidade tributária do art. 195, § 7o,
CF/88.
Conclusão
Voto em conhecer parcialmente o recurso voluntário, exceto com relação ao
lançamento nas competências 1/2003 a 4/2005 por renúncia ao contencioso administrativo, para
na parte conhecida dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 945
DF CARF MF
Original